Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701176-49.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA DA ROCHA APELADO: GREGORIO WELLINGTON ROCHA RAMOS, MICAELA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em contrarrazões, a parte apelada apresenta preliminar de ofensa à dialeticidade. Para tanto, assevera que “a apelação não ataca especificamente os fundamentos da sentença de improcedência, reproduz argumentos genéricos já rejeitados em sede judicial e extrajudicial e carece de razoabilidade lógica e substrato mínimo de verossimilhança”. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, manifeste-se a parte apelante, no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator